Tribunal: TJES
Processo: 0001626-08.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001626-08.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALESKA GOUVEA DE MENEZES

APELADO: ANDERSON IUQUI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE FATO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença, reconheceu a existência de sociedade de fato entre as partes e determinou a partilha de imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença.

2)
O embargante alega, em síntese: (i) contradição, pela suposta aplicação de fundamentos de direito de família (presunção de esforço comum) à relação civil, em violação à coisa julgada, e quanto ao marco temporal (1998); e (ii) omissão quanto aos parâmetros para a liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição e omissão, ou se o recurso visa, na verdade, a rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a contradição externa, entre o acórdão e as provas ou o entendimento da parte.

5)
O acórdão fora expresso ao afastar a presunção de esforço comum e fundamentar o reconhecimento da sociedade de fato em indícios e circunstâncias, como a conta bancária conjunta e a escolha do lote em conjunto.

6)
Inexiste omissão quanto aos parâmetros da liquidação, pois consignado que a apuração da indenização (parcela do imóvel) deve ocorrer na forma do art. 509 do CPC, momento adequado para a comprovação da proporção de contribuição de cada parte.

7)
A pretensão configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito (
error in judicando
), o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa (
error in judicando
), sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições e fundamentos do próprio julgado, e não a contradição externa, aferida entre a decisão e as provas ou a tese defendida pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489; art. 509; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a supostas omissões e contradição no acórdão (Id. 16132241), que reconheceu a sociedade de fato entre as partes desde 1998 e determinou a apuração da indenização em liquidação de sentença.

Todavia, a leitura atenta do julgado combatido revela a ausência de vício, bem como a apreciação de todas as questões suscitadas no recurso pretérito, como subsegue:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE FATO. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE UM DOS LITIGANTES DESPROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelações cíveis interpostas em face de sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, reconheceu a comunhão de esforços apenas na edificação de acessões em imóvel, fixando indenização por estimativa judicial e excluindo da partilha o lote sobre o qual fora construído.

2) A recorrente postula o reconhecimento da sociedade desde a aquisição do lote em 1998 e a apuração do valor da partilha em liquidação de sentença.

3) O recorrido, por sua vez, nega a existência de esforço comum e pleiteia a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4) A questão em discussão consiste em definir: (i) termo inicial da sociedade de fato para fins de partilha de bens, se a data de aquisição do lote ou a do início da construção; (ii) forma de apuração da indenização devida, se por estimativa judicial ou em fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5) Em relações de longa duração com projeto de vida em comum, a comunhão de esforços pode ser aferida por conjunto de indícios e circunstâncias, como a abertura de conta conjunta e a participação mútua na escolha e aquisição de imóvel, sendo ônus probatório excessivo exigir prova documental individualizada de cada contribuição.

6) A contribuição da companheira para a construção do patrimônio comum, seja material ou imaterial (acompanhamento da obra, cotação de materiais etc.) afasta a pretensão de exclusão total do direito à partilha, sob pena de violação à vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

7) A dificuldade de apuração matemática da contribuição de cada parte na fase de conhecimento não autoriza o arbitramento de indenização por mera estimativa judicial, especialmente quando há provas de aportes financeiros que superam o valor fixado.

8) A solução mais justa e adequada é a apuração da proporção da partilha em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 509 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso de Anderson Zuqui desprovido e recurso de Waleska Gouveia de Menezes parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em dissolução de sociedade de fato, comprovada a existência de projeto de vida comum e a união de esforços desde a aquisição de lote destinado à construção da residência do casal, o marco inicial para fins de partilha deve retroagir à data da compra do terreno, e não se limitar ao início da edificação.

2. A dificuldade de quantificação exata da contribuição de cada parte na fase de conhecimento não autoriza a fixação de indenização por mera estimativa judicial, devendo o valor do patrimônio adquirido por esforço comum ser apurado em liquidação de sentença.".”

A alegação de contradição quanto ao marco temporal (1998) e a suposta ausência de provas de contribuição da embargada não configuram vício interno do julgado.

O acórdão fora expresso ao concluir pela reforma da sentença nesse ponto, pautando-se não em presunção de esforço comum, mas em conjunto de indícios e circunstâncias, como a abertura de conta bancária conjunta logo após o início do relacionamento, a confissão do próprio embargante de que "a escolha do lote para a construção uma escolha em conjunto" e o pleno conhecimento da embargada sobre os detalhes da negociação.

O colegiado entendeu, fundamentadamente, que exigir prova documental formal e individualizada de cada contribuição, em relações de longa duração, seria impor ônus probatório excessivo.

Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a contradição externa, entre o acórdão e as provas ou o entendimento da parte.

A alegação de violação à coisa julgada pela suposta aplicação de fundamentos de direito de família nem tampouco procede pois, como dito, o acórdão embargado não aplicou a presunção de esforço comum, instituto típico do regime de comunhão parcial.

Finalmente, a suposta omissão quanto aos parâmetros da liquidação não se sustenta.

O julgado determinou que a apuração da indenização (correspondente à parcela do valor do imóvel) fosse feita em liquidação de sentença, "na forma do art. 509 do CPC".

O voto vencedor (Id. 16132241) expressamente consignou que "o valor do imóvel deve ser apurado em fase de liquidação de sentença e partilhado na proporção do quanto for comprovado por cada parte".

A definição exata dessa proporção é, justamente, o objeto da fase de liquidação, não cabendo ao título executivo esgotar a matéria probatória que será produzida naquela fase.

A bem da verdade, o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Presencial de 24.11.2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões